Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600167-28.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM COMITÊ GERAL
DE CAMPANHA. LIMITE MÁXIMO DE 4M2. EFEITO VISUAL DE
OUTDOOR. IRREGULARIDADE. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer
inscrever, na sede do comitê central de campanha, a sua designação, bem
como o nome e o número do candidato, em dimensões que não excedam a
4m2, nos termos do art. 14, § 1º da Res. TSE nº 23.610/2019.
2. Caracteriza propaganda irregular a reprodução de artefatos que, em seu
conjunto, causem impacto visual de outdoor, ainda que isoladamente atendam
ao tamanho permitido em lei ou estejam intercalados por espaços vazios.

Num. 44499757 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216000209100000043442032
Número do documento: 25051216000209100000043442032
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:51:16
3. A inclusão de três placas, uma com o número do candidato, uma com o
nome dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeita e outra com o slogan da
campanha, distribuídas na mesma linha visual do imóvel, separadas por
espaço mínimo e contendo ao fundo as mesmas cores da propaganda, criando
uma moldura uniforme, configura efeito visual de outdoor.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR
–
RE
0600347-35.2020.6.16.0161,
Rel.
Dr.
Roberto
Ribas
Tavarnaro, j. 27/11/2020, publicado em sessão em 02/12/2020)
Ainda, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44082210):
No presente caso, ficou comprovado que a candidata instalou uma placa em
frente ao comitê central, em descumprimento à legislação eleitoral, que
permite a fixação de propaganda apenas na “fachada” do comitê.
Além disso, a candidata representada afixou material impresso de propaganda
eleitoral em cada uma das duas portas do imóvel, além de utilizar uma placa
em frente ao imóvel e realizar pinturas nas paredes do comitê.
Por fim, a imposição de sanção ao descumprimento de norma eleitoral não prevê
exceções de caráter subjetivo, relacionadas com a intenção do agente ou com o
desconhecimento quanto ao caráter irregular do ato praticado.
Já quanto a questão da retirada do material, nos termos da jurisprudência desta
Corte, o cumprimento imediato da ordem de remoção da propaganda eleitoral
tem relevância apenas nos casos de violação ao art. 37 da Lei nº 9.507/64, não
r

Inteiro teor:
Num. 44499757 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216000209100000043442032
Número do documento: 25051216000209100000043442032
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:51:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.927
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600167-28.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: VALQUIRIA MELNIK BLICHARSKI
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES
2024.
COMITÊ
CENTRAL
DE
CAMPANHA.
PUBLICIDADE
COM DIMENSÃO SUPERIOR A 4 M2. EFEITO
VISUAL DE OUTDOOR. MULTA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente a representação, reconhecendo a
propaganda eleitoral irregular e aplicando multa de R$
5.000,00 para cada representado, por propaganda
irregular em comitê de campanha, sob o fundamento de
justaposição de peças publicitárias que causariam efeito
visual de outdoor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as peças
publicitárias
instaladas
no
comitê
da
candidata

Num. 44499757 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216000209100000043442032
Número do documento: 25051216000209100000043442032
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:51:16
configuram efeito visual de outdoor; (ii) definir se a
ausência de prova quanto ao tamanho exato da
propaganda afixada pela recorrente compromete a
validade da sentença; e (iii) estabelecer se o cumprimento imediato da ordem liminar para
adequação da propaganda afasta a ilicitude ou impede a
aplicação da multa legalmente prevista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, e o art. 26 da
Resolução TSE nº 23.610/2019 proíbem a propaganda
que cause efeito visual de outdoor, incluindo peças
justapostas que simulem essa característica.
4. A jurisprudência entende que é desnecessária a
medida exata da publicidade quando seu impacto visual
é evidente e comparável a um outdoor.
5. A remoção imediata da propaganda irregular não
afasta a penalidade de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Propaganda eleitoral afixada em
comitê central que desrespeita as dimensões permitidas
pela legislação e gera efeito visual de outdoor
configura irregularidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
39, § 8º; Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 14, §§ 1º
a 5º, e 26.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Agravo
Regimental
no
Recurso
Especial
Eleitoral
nº
060068686, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44499757 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216000209100000043442032
Número do documento: 25051216000209100000043442032
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:51:16
RELATÓRIO
Trata-se
de
Recurso
Eleitoral
interposto
por
VALQUIRIA
MELNIK
BLICHARSKI contra sentença (id 44039053) proferida pelo Juízo da 4ª Zona
Eleitoral
-
Curitiba, por meio da qual a representação proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL foi julgada procedente, condenando-se a
recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada,
por violação ao art. da Lei nº 39, § 8º da 9504/97.
Em suas razões (id 44005331), a recorrente argumenta que, no caso, inexiste
qualquer irregularidade em placa mantida por si em Comitê Central de
Campanha, em especial porque prontamente regularizou o efeito visual
combatido na NIP nº 0600152-94.2024.6.16.0004.
Sustenta não ser razoável fazer interpretação restritiva do conceito de fachada
para impedir o uso de placas.
Argumenta que o art. 14 da Res. TSE nº 23.610/19 prevê a possibilidade de
propaganda eleitoral de candidato, coligação ou partido com até 4m2 na sede do
comitê central, mediante utilização de banner ou pintura na fachada, donde se
conclui a inexistência de vedação ao uso de placas, desde que, entre elas, não
haja justaposição a ponto de causar efeito visual único que ultrapasse referido
limite, o que, in casu, não ocorreu.
Cita casos similares de outras candidaturas sem que tenha havido intervenção da
Justiça Eleitoral e o arquivamento da NIP nº 0600058-14.2024.6.16.0145.
Aponta que empregou recomendação desta Corte em “priorizar o uso de cores
neutras em relação ao esquema cromático predominante na propaganda eleitoral

Num. 44499757 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216000209100000043442032
Número do documento: 25051216000209100000043442032
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:51:16
nela afixada”, quando da regularização da propaganda no comitê central de
campanha.
Nega a persistência de nítido efeito visual de outdoor e repisa que houve pronta
regularização da fachada do comitê central de campanha, remanescendo apenas a
placa em tamanho que não extrapola o limite legal e não padece de qualquer
irregularidade.
Afirma que remanescendo apenas a placa dentro das limitações impostas, não há
falar em aplicabilidade da multa, nos termos de jurisprudência desta Corte.
Por fim, pleiteia a reforma da decisão, “para que se reconheça a regularidade da
propaganda eleitoral em comitê central de campanha, em específico, para a
determinação de remoção e a multa aplicada”.
Em contrarrazões (id. 44005338), o Ministério Público Eleitoral sustenta que
houve a configuração do efeito visual de outdoor, devido ao fato de a recorrente,
na sede do comitê central, ter fixado placa em frente ao imóvel, embora a
legislação eleitoral assim permita apenas na fachada do comitê.
Refere, ademais, que a candidata fixou material impresso com propaganda
eleitoral de sua candidatura em cada uma das portas do imóvel e por meio de
placa em frente ao imóvel, além de pinturas nas paredes externas do comitê, o
que implicou em justaposição que causou efeito outdoor e excesso na dimensão
dos artefatos em medida superior a 4m2, pugnando pelo não provimento do
recurso interposto.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id.
44082210), opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.

Num. 44499757 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216000209100000043442032
Número do documento: 25051216000209100000043442032
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:51:16
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 17/09/2024 (id. 44039053) e o recurso interposto
em 18/09/2024 (id. 44039061), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
A presente representação foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral, com
fundamento nos autos de NIP nº 0600152-94.2024.6.16.0004, para apurar a
ocorrência ou não de propaganda eleitoral irregular diante da colocação de
adesivos na porta de vidro do comitê localizado na rua Amauri Lange Silvério,
127, Pilarzinho, assim como pintura na fachada e aposição de placa, conforme
fotografia abaixo:
Constou na inicial, ainda, que, após notificação pelo Juízo de origem, a candidata
informou o cumprimento da ordem, conforme a seguinte imagem:
Sobre a utilização de outdoors na campanha eleitoral, dispõe o art. 39, § 8º da Lei
nº 9.504/97:
Art. 39 (...) § 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors,
inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as
coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00
(quinze mil reais). (grifou-se)
Já a Resolução do TSE nº 23.610/2019, estende a proibição a artefatos que, em

Num. 44499757 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216000209100000043442032
Número do documento: 25051216000209100000043442032
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:51:16
seu conjunto, se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor. Veja-se:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as
federações, as coligações, as candidatas e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco
mil reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei
nº 9.504/1997. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda
de conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se
assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita a pessoa infratora
à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na
hipótese do § 1º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento.
(grifou-se)
Mais especificamente, quanto ao comitê central de campanha, a referida
Resolução prevê:
Art. 14. É assegurado aos partidos políticos, às federações e às coligações que
estiverem devidamente registrados o direito de, independentemente de licença
da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer
inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe,
pela forma que melhor lhes parecer (Código Eleitoral, art. 244, I). (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º As candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e as
coligações poderão fazer inscrever, na sede do comitê central de
campanha, a sua designação, o nome e o número da candidata ou do
candidato, em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros
quadrados). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos
dados da candidatura deverá observar o limite de 0,5m2 (meio metro
quadrado) previsto no art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .
§ 3º Nas hipóteses dos §§ 1º e 2º deste artigo, a justaposição de
propaganda que exceda as dimensões neles estabelecidas caracteriza
publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha
respeitado, individualmente, os limites respectivos.

Num. 44499757 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216000209100000043442032
Número do documento: 25051216000209100000043442032
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:51:16
No caso sob análise, as fotografias que acompanham a petição inicial não deixam
dúvidas quanto à irregularidade da propaganda eleitoral.
Isso porque é possível verificar que a exposição de propaganda nos adesivos
plotados nas portas de vidro do comitê da recorrente, localizado na rua Amauri
Lange Silvério, 127, Pilarzinho (id. 44039041 - Pág. 9), além da pintura externa
do imóvel e a placa aposta no gramado em frente ao comitê central de campanha,
causando impacto significativo às pessoas que circulam no local.
Conforme leciona José Jairo Gomes (Direito Eleitoral. 14ª ed. Atlas. 2018, p.
555), considera-se outdoor, para fins de propaganda eleitoral, a “junção ou
justaposição de vários painéis ou placas de proporções menores, desde que,
tomados em conjunto, haja semelhança ou efeito visual de outdoor.”
A regra disposta no art. 14, § 3º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 é expressa ao
estabelecer que a publicidade em comitê central será irregular ainda que se tenha
respeitado, individualmente, o limite de 4 m2.
No caso em apreço, a publicidade estampada nas janelas/portas do comitê -
consistente em quatro adesivos em justaposição -, isoladamente consideradas já
geraram efeito outdoor, pois, a toda evidência, os artefatos ultrapassavam a
medida limite.
Isso porque, ainda que não tenha sido lavrado um termo de constatação com a
medida exata, da análise das fotografias acostadas aos autos é possível extrair-se,
com facilidade, que as dimensões da publicidade ultrapassavam o legalmente
permitido pela mera aplicação de regra de experiência comum, o que é permitido
pelo art. 375 do Código de Processo Civil.
Com efeito, a jurisprudência já firmou entendimento no sentido de ser
desnecessária a medida exata da publicidade, quando de suas características for

Num. 44499757 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216000209100000043442032
Número do documento: 25051216000209100000043442032
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:51:16
evidente o seu impacto visual. Confira-se:
ELEIÇÕES 2022 - RECURSO - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL -
DECISÃO DE JUIZ AUXILIAR - REMOÇÃO DE OUTDOOR - MULTA -
PROCEDÊNCIA. ARTEFATO PUBLICITÁRIO - FORMA DE BONECO
INFLÁVEL - TAMANHO IGUAL OU SUPERIOR ÀS DIMENSÕES DE
UM OUTDOOR - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR - MEIO
PROSCRITO - EQUIPARADO A OUTDOOR - EFEITO VISUAL
ÚNICO - DESNECESSIDADE DE MEDIDA EXATA - ALTO APELO
VISUAL - PUBLICIDADE QUE CAUSA DESIGUALDADE ENTRE OS
CANDIDATOS CONCORRENTES - ART. 39, § 8º DA LEI N. 9.504/1997
E ART. 26 DA RES. TSE N. 23.610/2019.
1. Boneco inflável com altura superior ao dobro de uma pessoa de estatura
mediana. Artefato publicitário irregular pelo efeito visual único que
transmite, com ampla visibilidade e poder de comunicação e influência no
eleitorado. Precedentes.
RECURSO CONHECIDO - DESPROVIMENTO.
(TRE-SC. Descrição inexistente nº060268062, Relator Des. Otávio José
Minatto, Publicado em Sessão em 26/09/2022)
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PROPAGANDA
IRREGULAR.
EFEITO
OUTDOOR.
TELÃO
ELETRÔNICO.
CONFIGURAÇÃO.
MULTA
DEVIDA.
SENTENÇA
REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
6. No que tange ao tamanho do painel, apesar de não constar a medida do
artefato nos autos, é inconteste que este ultrapassa os limites impostos
pela legislação eleitoral, principalmente quando se compara o seu
tamanho ao tamanho das pessoas presentes no palco.
(...)
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE-CE. Recurso Eleitoral nº060010821, Relator Des. Raimundo Deusdeth
Rodrigues Junior, DJE de 29/11/2021)
Na espécie, tem-se que a altura padrão de uma porta é de 2,10m. Das fotografias

Num. 44499757 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216000209100000043442032
Número do documento: 25051216000209100000043442032
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:51:16
acostadas é plenamente possível verificar que a largura das duas portas é um
pouco maior do que a altura, extraindo-se que apenas a medida da plotagem de
uma das portas do imóvel ultrapassa os 4 metros quadrados, o que configura o
efeito visual de outdoor, nos termos da jurisprudência:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR.
PLACA E PINTURA DE FACHADA DE COMITÊ CENTRAL COM
EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. MEIO PROSCRITO. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No caso, o TRE/PR manteve o pagamento de multa, com fulcro no art. 26
da Res.-TSE nº 23.610/2019, pela prática de propaganda eleitoral irregular,
consubstanciada no uso de placa dos candidatos no comitê central de
campanha, com efeito visual de outdoor.
2. A legislação eleitoral veda as propagandas eleitorais em geral, inclusive as
realizadas nas fachadas dos comitês centrais de campanha, por meio de
outdoors, e o § 1º do art. 26 da Res.-TSE nº 23.610/2019 dispõe que a
realização de propagandas com a utilização de artefatos publicitários que se
assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à multa
prevista no § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060068686,
Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/03/2022)
EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM COMITÊ GERAL
DE CAMPANHA. LIMITE MÁXIMO DE 4M2. EFEITO VISUAL DE
OUTDOOR. IRREGULARIDADE. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer
inscrever, na sede do comitê central de campanha, a sua designação, bem
como o nome e o número do candidato, em dimensões que não excedam a
4m2, nos termos do art. 14, § 1º da Res. TSE nº 23.610/2019.
2. Caracteriza propaganda irregular a reprodução de artefatos que, em seu
conjunto, causem impacto visual de outdoor, ainda que isoladamente atendam
ao tamanho permitido em lei ou estejam intercalados por espaços vazios.

Num. 44499757 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216000209100000043442032
Número do documento: 25051216000209100000043442032
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:51:16
3. A inclusão de três placas, uma com o número do candidato, uma com o
nome dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeita e outra com o slogan da
campanha, distribuídas na mesma linha visual do imóvel, separadas por
espaço mínimo e contendo ao fundo as mesmas cores da propaganda, criando
uma moldura uniforme, configura efeito visual de outdoor.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR
–
RE
0600347-35.2020.6.16.0161,
Rel.
Dr.
Roberto
Ribas
Tavarnaro, j. 27/11/2020, publicado em sessão em 02/12/2020)
Ainda, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44082210):
No presente caso, ficou comprovado que a candidata instalou uma placa em
frente ao comitê central, em descumprimento à legislação eleitoral, que
permite a fixação de propaganda apenas na “fachada” do comitê.
Além disso, a candidata representada afixou material impresso de propaganda
eleitoral em cada uma das duas portas do imóvel, além de utilizar uma placa
em frente ao imóvel e realizar pinturas nas paredes do comitê.
Por fim, a imposição de sanção ao descumprimento de norma eleitoral não prevê
exceções de caráter subjetivo, relacionadas com a intenção do agente ou com o
desconhecimento quanto ao caráter irregular do ato praticado.
Já quanto a questão da retirada do material, nos termos da jurisprudência desta
Corte, o cumprimento imediato da ordem de remoção da propaganda eleitoral
tem relevância apenas nos casos de violação ao art. 37 da Lei nº 9.507/64, não
retirando o caráter ilícito da conduta ora analisada, tampouco afastando a
incidência da multa legalmente prevista (TRE-PR. RepEsp 0600683-32, rel. Dr.
Thiago Paiva dos Santos, DJE 09/08/2021).
Portanto, não merece reforma a sentença que julgou procedente a representação
eleitoral ajuizada e aplicou à recorrente multa no patamar mínimo de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

Num. 44499757 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:00:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216000209100000043442032
Número do documento: 25051216000209100000043442032
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:51:16
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que julgou
procedente a representação e aplicou multa, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600167-28.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
VALQUIRIA MELNIK BLICHARSKI - Advogados do(a) RECORRENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.